Tribunal: TJES
Processo: 0000158-25.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-25.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIVALDO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, fixando a pena em seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. A defesa postula a absolvição por falta de prova da mercância, a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o crime de porte de entorpecentes para uso pessoal; e (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se fundamenta na apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (50,4 g de crack e 49,7 g de cocaína), uma balança de precisão e dinheiro em espécie, corroborada por depoimentos de policiais que indicaram o envolvimento do réu no tráfico e destacaram seu monitoramento prévio por suspeita de comercialização de drogas.

4. A defesa não demonstra a imprestabilidade dos depoimentos policiais, considerados como prova idônea e suficiente para respaldar a condenação, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

5. A desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal é inaplicável, considerando a quantidade e o acondicionamento das drogas, bem como a posse de balança de precisão, o que indica finalidade comercial, nos termos do §2º do art. 28 da Lei de Drogas.

6. A redução da pena-base para o mínimo legal não é cabível, pois a culpabilidade negativa do réu foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, elementos que, segundo o art. 42 da Lei de Drogas, preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de quantidade significativa de drogas, associada a balança de precisão e circunstâncias indicativas, autoriza a condenação por tráfico, ainda que não comprovada a mercância efetiva.

2. A aplicação do art. 42 da Lei de Drogas permite a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas, preponderando sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, §2º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9230881, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de mercancia do entorpecente apreendido, e (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, que consta do ID 9979470, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9230881, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de mercância do entorpecente apreendido, e (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

Consoante destacado na denúncia o recorrente foi preso em flagrante na posse de 03 (três) pedras de substância análoga a ‘crack’, apresentando massa total de 50,4 gramas; 01 (uma) pedra de substância análoga à cocaína, apresentando massa total de 49,7 gramas; uma balança de precisão e R$ 61,00 (sessenta e um reais), em espécie.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado, auto de apreensão as fls. 23/24, laudo químico de fls. 142.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião em que afirmou que o entorpecente apreendido serviria para seu consumo.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais Militares Renato Pinheiro Camargo e Fabrício Sousa Carvalho da Silva, ouvidos sob o crivo do contraditório consoante termo que consta das fls. 136/137, ressaltaram que o recorrente já era conhecido por seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas local e, em decorrência disso, vinha sendo monitorado pelas autoridades há algum tempo. As testemunhas afirmaram que receberam diversas denúncias, e que após o recorrente ser avistado em um conhecido local utilizado para esconder veículos roubados, foi abordado pela polícia. Durante a abordagem, o indivíduo demonstrou nervosismo, sendo encontrado em sua posse o material entorpecente discriminado na denúncia e uma balança de precisão.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas, evidencia-se dos autos prova de que ele trazia consigo significativa quantidade de substâncias entorpecentes bem como uma balança de precisão, situação que indica a finalidade comercial.

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Por fim, a defesa do recorrente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal. Para tanto, afirma não haver fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade.

Melhor sorte não lhe assiste, a fundamentação da negativação da culpabilidade se deu com base nos elementos previstos no art. 42 da Lei de Drogas, sendo elas a natureza, diversidade e quantidade de entorpecente apreendido, sendo entendimento pacificado neste Tribunal que estas preponderam sobre as circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 59, do CP.

A d. Procuradora de Justiça corrobora o presente entendimento, assentando em seu parecer que “
tem-se que restou acertada a consideração da culpabilidade em desfavor do réu, notadamente pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (50,9 gramas de Crack e 50,0 gramas de cocaína)
”.

Por fim, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa da recorrente, devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal, diante da sua condição de defensor dativo.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devidos ao defensor dativo responsável pela defesa da recorrente, por sua atuação em segundo grau.

É como voto.